Tribunal: TJDFT
Processo: 0743349-03.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0743349-03.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LUCIANO RIBEIRO SALES APELADO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL, BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, BANCO BRADESCO SA, CLICKBANK INSTITUICAO DE PAGAMENTOS LTDA D E S P A C H O Em homenagem aos Princípios do Contraditório, da Ampla Defesa e da Não Surpresa, intime(m)-se o(a) APELANTE: LUCIANO RIBEIRO SALES, para se manifestar(em), no prazo de 5 (cinco) dias, sobre preliminar de violação ao Princípio da Dialeticidade, suscitada no bojo de contrarrazões de ID 71376351. Ao ensejo, em relação ao pedido de gratuidade de justiça deduzido no recurso de apelação, atente-se o recorrente que tal pleito já fora indeferido por ocasião do julgamento do agravo de instrumento cujo acórdão e certidão de trânsito em julgado se encontram anexados nos ID's 71376344 e 71376343. Logo, recolha-se o preparo ou demonstre de forma cabal, inclusive por meio da juntada de DIRPF dos últimos 2 anos, extratos de contas bancárias de pelo menos três meses, entre outros meios necessários, de forma documentada, que houve alteração na situação econômico-social desde o julgamento do AGI até a presente data que justifique a concessão do benefício, devendo-se atentar para a hipótese de deserção. Intime(m)-se. Cumpra-se. Brasília, 6 de junho de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator